Tribunal: TJDFT
Processo: 0007489-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007489-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de LUIZ CARLOS GOMES (ID: 49620745). II. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por LUIZ ALVES SANTANA, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC) (ID: 49748380). III. Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em favor de LUCY LAURA COSTA CAMPOS e LUIS DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários à execução; - Requisições de Pequeno Valor em benefício de LUIZ ALVES SANTANA, LUIS ALENCAR BARROS e LUIZ ANTONIO DA CRUZ, no limite individual de 40 salários-mínimos, com destaque dos honorários contratuais. Brasília, 11 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador